Tribunal: TJDFT
Processo: 0724930-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE RPV EM NOME DOS HERDEIROS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FORMAL DE PARTILHA E HABILITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pelo espólio contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu o pedido de expedição de requisições de pagamento diretamente aos herdeiros, ante a ausência de habilitação e de apresentação do formal de partilha, determinando a expedição de precatório em nome do espólio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se é possível a expedição de requisições de pequeno valor diretamente aos herdeiros, independentemente de apresentação do formal de partilha, ou se, na ausência desse documento, deve ser expedido o precatório em nome do espólio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O formal de partilha é documento indispensável para individualizar o direito de cada herdeiro e habilitá-los ao recebimento de valores devidos ao falecido, sendo necessária sua apresentação para expedição de requisições de pagamento em nome dos sucessores. Precatório expedido em nome do espólio.
4. A disciplina da Lei 6.858/80 restringe-se a valores do FGTS e do PIS/PASEP, não abrangendo todas as verbas a serem recebidas pelos empregados.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei 6.858/80.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AInt 0746822-39.2020.8.07.0000, Rel. Esdras Neves, 6a Turma Cível, p. 29.06.2021.